Tribunal: TJBA
Processo: 8079448-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079448-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BJF PNEUS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS AMARAL FERREIRA

APELADO: DELLA VIA PNEUS LTDA

Advogado(s)
:
MIRIAN GARDINO AURICCHIO, THAYNA DE MELO MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE (COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO). TERMO ADITIVO QUE PREVÊ DESCONTO CONDICIONADO A METAS DE FATURAMENTO E OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA E MENSAL PELO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE INFORMAR. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA QUE CANCELA O BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (
PACTA SUNT SERVANDA
). CULPA DO COMPRADOR PELO POSTERIOR INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela empresa compradora (ré) contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de parcelas contratuais inadimplidas e da respectiva multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) analisar a preliminar de nulidade por ausência de audiência de conciliação; (ii) verificar se o descumprimento, pela compradora, da obrigação acessória de comunicar mensal e imediatamente o não atingimento de meta de faturamento, conforme previsto em termo aditivo, acarreta a perda do direito ao desconto condicionado a essa meta; e (iii) avaliar a legitimidade da cobrança das parcelas e da multa contratual decorrente do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de audiência de conciliação. A não realização do ato previsto no art. 334 do CPC não implica nulidade processual automática, especialmente quando as partes não demonstram interesse efetivo na autocomposição durante o trâmite processual e não há comprovação de prejuízo concreto. A finalidade do ato é estimular o acordo, mas sua ausência pode ser suprida pela possibilidade de as partes transacionarem a qualquer tempo.

4. No mérito, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) impõe que as cláusulas livremente pactuadas devem ser cumpridas. O termo aditivo condicionou o direito ao desconto de R$ 150.000,00 não apenas ao não atingimento da meta de faturamento, mas também ao cumprimento da obrigação acessória, por parte da compradora, de informar “imediatamente” e “mês a mês” a ocorrência dessa condição durante o período de apuração.

5. A obrigação de comunicação não era mera formalidade, mas um dever essencial que permitia à vendedora acompanhar a performance do negócio e a evolução da condição que impactaria substancialmente o preço final. O descumprimento dessa obrigação, com a comunicação ocorrendo apenas 1 ano e 7 meses após o fim do prazo e somente após interpelação sobre a inadimplência, configura violação contratual.

6. O próprio contrato, em sua Cláusula Segunda, estabeleceu expressamente que a “inobservância de qualquer das estipulações consignadas na cláusula primeira” resultaria no “cancelamento do presente acordo”. Tendo a compradora descumprido o dever de comunicação imediata, o acordo de desconto foi resolvido de pleno direito, restaurando a exigibilidade integral das parcelas do contrato principal.

7. A alegação de comunicação verbal, desacompanhada de qualquer suporte probatório, não se sustenta. Cabia à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, o que não ocorreu. Assim, a interrupção dos pagamentos a partir de julho de 2023 configurou inadimplemento, legitimando a cobrança das parcelas restantes e da multa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8079448-28.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BJF PNEUS LTDA
, e, como apelados,
DELLA VIA PNEUS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de inexistência de audiência de conciliação, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)